Tribunal: TJDFT
Processo: 0745631-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745631-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS REVENDEDORAS DE VEÍCULOS DO DISTRITO FEDERAL RÉU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Aguarde-se o prazo de todas as manifestações indicadas no despacho de ID no 20601856 na Secretaria do Conselho Especial. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO